Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO SALLES DALCIN E OUTRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0000194-81.2015.8.11.0037 – Código 141025 – ação de execução de título extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL - indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens, mantendo a penhora sobre os imóveis rurais em discussão. Deferiu o pedido do exequente quanto ao busca de bens por meio do sistema INFOJUD.
Inconformado, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que trata-se a ação de origem de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” manejada por Banco do Brasil S.A., em face de Francisco Salles Dalcin e Outros. O título executivo em questão teve origem numa Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cujo vencimento original ocorreria em 15 de janeiro de 2006, valor que foi contratado no intuito de custear o plantio da sua lavoura, então de algodão (operações de crédito rural).
Ainda, que mediante aditivo contratual, as partes encetaram a conversão da cédula pignoratícia em cédula hipotecária, garantida pelos imóveis rurais dos Executados, ora Agravantes, registrados nas matrículas ns. 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345, do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.
Aduzem que o vencimento da obrigação, após sucessivos aditivos de retificação dos títulos, ficou estipulado para o dia 31 de outubro de 2015; contudo, em razão de dificuldades financeiras, impactos climáticos severos e ataques de pragas na lavoura, o rendimento e a produtividade reduziram-se consideravelmente, os Agravantes acabaram não realizando o pagamento de parte da dívida, motivo pelo qual o Exequente, ora Agravado, ajuizou a ação executiva subjacente.
Asseveram que as diversas dificuldades enfrentadas pelos Agravantes foram narradas nos autos dos Embargos à Execução ajuizados, no 6054 -63.2015.811.0037; que os Embargos demonstram a impossibilidade de adimplemento integral das dívidas havidas com o Banco do Brasil S.A., e, também, que o valor pretendido nesta execução foi obtido através de cálculos elaborados em desacordo com as regras legais e contratuais, em claro excesso de execução.
Destaca que os Embargos a Execução n.o 6054-63.2015.8.11.0037 – estão pendentes de julgamento.
Ainda, que do prosseguimento da execução, restou deferida a penhora dos imóveis registrados nas matrículas 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345 – que apresentaram impugnação, demonstrando a impenhorabilidade da pequena propriedade e requereram a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor.
Que o juízo não acolheu impugnação, dispondo que os Agravantes não trouxeram aos autos qualquer prova que demonstrasse que as propriedades são trabalhadas pela família ou que servem de subsistência das partes executadas.
Que referida decisão foi anulada por este Tribunal, ante o cerceamento de defesa, por não intimação dos Agravantes pelo juízo “a quo”.
Ainda, que quando do retorno dos autos, comprovaram que os imóveis Matrícula no 5.342 e 5.345 constituem pequena propriedade rural nos termos da Lei no 8.629/93, tendo em vista que possuem área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais. Além disso, demonstraram que os imóveis de Matricula no 5.341 e 5.343 não poderiam ser penhorados em razão do princípio da menor onerosidade do devedor, tendo em vista que essenciais à sua subsistência.
No entanto, que sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens, por entender que não houve a comprovação de que essas áreas de terras são destinadas ao trabalho familiar e subsistência dos Executados/Agravantes.
Sustentam que os imóveis em questão são impenhoráveis e a execução deve ser intentada, primeiramente, por meios menos onerosos aos devedores. Logo, a decisão agravada merece ser reformada, conforme se expõe a seguir.
Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.
Ainda, que frente à gravosidade de penhora e de expropriação dos imóveis supracitados, os quais servem de subsistência aos Agravantes, e isso enquanto ainda em fase de perícia técnica os Embargos à Execução movidos pelos Agravantes, é evidente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC .
Discorre sobre o dano e risco do resultado útil do processo e probabilidade do direito.
No mérito defende a impenhorabilidade dos imóveis de matriculas 5.342 e 5.345 – por ser pequena propriedade.
Aduzem que o art. 4o, II, “a”, da Lei n.o 8.629/93, Lei da Reforma Agraria, define o conceito de pequena propriedade rural, qual seja: o imóvel rural de área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais.
Ainda, que no município de Campo Verde, onde e encontram os imóveis penhorados, por determinação do INCRA, o módulo fiscal corresponde a 60ha; portanto, a impenhorabilidade dos imóveis de Matrículas no 5.342 e 5.345 do RI de Campo Verde (MT), constritos neste feito, se evidencia de forma clara, pois nenhum destes imóveis superam a totalidade de 4 (quatro) Módulos Fiscais de 60ha (sessenta hectares).
Consignam que a decisão agravada tão somente deixou de reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis referidos em razão de que “não obstante as matrículas dos imóveis demonstrarem se tratar de pequenas propriedades rurais, prepondera a ausência de suporte probatório hábil a comprovar a destinação dos bens inviabiliza a declaração de sua impenhorabilidade”.
Asseveram, que ao proprietário da pequena propriedade rural, conforme entendimento consolidado pelo E. STJ, basta a comprovação de que a área do imóvel se enquadra na condição de “pequena propriedade rural” para reconhecimento de sua impenhorabilidade, diferentemente do que entendeu o juízo a quo quando proferida a decisão interlocutória.
Assim, que é ônus único e exclusivo do credor afastar a presunção juris tantum de impenhorabilidade, conforme julgado recente do Superior Tribunal de Justiça.
Que sendo ônus do Exequente/Agravado produzir prova no sentido de afastar a presunção juris tantum de impenhorabilidade, é evidente que a prova do enquadramento das áreas penhoradas no conceito de pequena propriedade rural pelos Executados/Agravantes é suficiente para ensejar a sua impenhorabilidade, com a consequente revogação da penhora.
Destaca o princípio da menor onerosidade ao devedor, isso porque, conforme referido, a integralidade dos imóveis penhorados são utilizados como meio de subsistência dos Agravantes, servindo sua exploração como fonte imprescindível de renda.
Portanto, que impõe-se o afastamento da penhora sobre os imóveis constritos neste feito, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor, a fim de que se busque a execução por meios alternativos, ao menos em um primeiro momento, sem prejuízo da impenhorabilidade dos imóveis de Matrícula no 5.342 e 5.345 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT).
Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para: i) declarar impenhorabilidade dos imóveis de matrícula 5.342 e 5.345 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT) e, ii) determinar a liberação de todos os imóveis constritos, para que se prossiga a execução em meio menos oneroso aos devedores, com base no art. 85 do CPC.
É o relatório.
DECICO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Importante destacar que a pequena propriedade tem um cunho bastante importante no meio social, pelo fato de que nela a família mora, trabalha, garantindo o sustento próprio e outras famílias.
A Constituição Federal, em seu artigo 5° XXVI, da pequena propriedade rural, que em determinadas condições não pode ser utilizada como garantia de pagamento de dívida nem de financiamento, tratando-se de um direito do pequeno proprietário rural.
Sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. I. Consoante prevê o artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não é passível de penhora em decorrência de dívidas contraídas para o fomento da atividade produtiva. A existência de garantia hipotecária não afasta a impenhorabilidade, pois, inaplicável a regra contida no inciso V do art. 3o da Lei n. 8.009/1990. Precedentes desta Corte. II. No caso, restando comprovado que o imóvel dado em garantia não ultrapassa 4 módulos rurais, imperiosa se mostra a imediata desconstituição da penhora levada a efeito. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082700451, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS - AI: 70082700451 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019)
Assim para se evitar injustiças, defiro o efeito suspensivo almejado, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator